Tribunal: STF
Processo: ARE 1369009
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO APOSENTADA. PLEITO DE ADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO BASE AO PISO NACIONAL INSTITUÍDO PELA LEI 11.738/2008. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA EDILIDADE SOB AS MESMAS ARGUMENTAÇÕES ANTERIORMENTE ESPOSADAS, QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. PRELIMINARMENTE, DESCARTA-SE A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO, TENDO EM VISTA QUE A MATÉRIA DISCUTIDA É DE COMPETÊNCIA ESTADUAL E NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTADO NÃO POSSUIRÁ CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS AQUI DISCUTIDAS. NO MÉRITO, COLHE-SE O ENTENDIMENTO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE, NO JULGAMENTO DA ADI 4267/DF DECIDIU PELA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL 11.738/2008, QUE INSTITUIU O VALOR MÍNIMO REMUNERATÓRIO PARA TODOS OS PROFESSORES PÚBLICOS, RECHAÇANDO A TESE DE VIOLAÇÃO À AUTONOMIA FEDERATIVA. PONTUE-SE, TAMBÉM O QUE RESTOU FIXADO NO TEMA 911, SUBMETIDO AO REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS, POR MEIO DO RESP 1426210/RS. OBSERVÂNCIA DA LEI ESTADUAL 1614/1990 QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DO ART. 3º DA LEI ESTADUAL 5539/2009 QUE DISPÕE SOBREO VENCIMENTO-BASE DOS CARGOS. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC, ANTERIORMENTE FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, PASSANDO-OS PARA 15%”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 206, VIII, da Constituição Federal e do(s) art.(s) 60, III, "e" do ADCT.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Assim, a controvérsia remanesce em se verificar se é possível a revisão do vencimento-base da autora considerando a Lei Federal nº 11.738/08 e observando-se o interstício de 12% previsto na Lei Estadual nº 5539/2009.



    Com efeito, no julgamento da ADI 4167, o Supremo Tribunal Federal afastou a inconstitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, consolidando o direito ao piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação básica, com observância a cargo de todos os entes da Federação. Confira-se:



    (...)



    No caso do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Estadual 1614/1990 dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público Estadual, estando previsto no artigo 3º da Lei. Portanto, embora o valor mínimo estabelecido pela Lei 11.738/08 somente incida sobre o piso inicial da carreira do magistério, a Lei Estadual determina um aumento escalonado para os demais degraus da carreira, no mesmo percentual e respectivas vantagens.



    Portanto, a parte autora faz jus à implementação das diferenças decorrentes da ausência da implantação dos reajustes salariais, devendo ser desprovido o apelo da parte ré.



    A Corte Suprema reconheceu a constitucionalidade de norma federal que instituiu o valor mínimo remuneratório para todos os professores públicos, rechaçando a tese de violação à autonomia federativa, considerando que tal medida visava a prestigiar essa categoria e, assim, melhorar a qualidade do ensino público brasileiro.



    Assim, não pairam dúvidas acerca da aplicabilidade da referida lei aos professores, já que qualquer entendimento em sentido contrário afrontaria a coisa julgada formada naquela ADIN, a qual, como cediço, possui caráter erga omnes (eficácia contra todos), vinculando assim todos os órgãos da Administração Pública e do Poder Judiciário.



    Desta feita, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no que toca a possibilidade de adequação do vencimento-base dos professores, de acordo com sua carga horária, tendo por base o piso salarial nacional, aplicando-se o interstício de 12% entre referências”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1343477 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1179), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente